Tribunal: TJDFT
Processo: 0726648-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. O recorrente deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça, razão porque está dispensado da comprovação até decisão do relator quanto ao benefício processual (art. 99, §7o, do CPC). Contudo, não há elementos nos autos que permitam aferir o preenchimento dos requisitos. Desta forma, faculto ao recorrente comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 01 de julho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403